Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706389-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIOVANE SOUSA SILVA IMPETRANTE: ELLEN RABELO GUIMARAES, THAISSA LORENA GOMES DE MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 14.12.2020, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 16.12.2020, como garantia da ordem pública (ID 23742204). Sustentam as impetrantes que o paciente está preso há mais de 70 dias – desde 14.12.20 -, sem que recebida a denúncia, oferecida em 24.12.20. O não recebimento da denúncia, sem que a defesa tenha dado causa ao atraso, e, por conseguinte, a permanência da prisão cautelar afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo. A demora para o início da instrução justifica o relaxamento da prisão cautelar. Pede seja relaxada a prisão. Subsidiariamente, concedidas medidas cautelares diversas da prisão. Os requisitos da prisão preventiva, assim como a impossibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas, foram examinados no habeas corpus n. 0752610-34.2020, em que denegada a ordem. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 14.12.20 – há 80 dias (ID 23742203, p. 2/9). Em consulta ao sistema do Tribunal, verifica-se que a instrução do feito está regular. A denúncia foi oferecida durante o recesso forense, compreendido entre os dias 20.12.21 a 6.1.21. O MM. Juiz plantonista, ao constatar que a manifestação do Ministério Público não estava sujeita ao plantão judiciário, remeteu os autos ao juiz natural da causa – juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos n. 0741269-08.2020, ID 80467126). O MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu, em 5.1.21, pedido de revogação da prisão cautelar do paciente (autos n. 0741269-08.2020, ID 80621178). E prestou informações em habeas corpus impetrado em favor do paciente, em 11.1.21 (autos n. 0741269-08.2020, ID 80865412). Não obstante o atraso em receber a denúncia, não se pode considerar que ilegal a constrição cautelar do paciente. O prazo para conclusão da instrução deve ser considerado na sua totalidade. O excesso de prazo para oferecer a denúncia pode ser remediado nos atos processuais subsequentes, observando-se o prazo de 148 dias de duração do processo, consoante instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal (art. 1o, § único). Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES